Tribunal: TCU
Processo: 024.053/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2876/2020-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação com pedido de medida cautelar do Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPjTCU), Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em contratos celebrados pelo Governo Federal com a empresa Globalweb Outsourcing do Brasil Ltda. (CNPJ 12.130.013/0001-64) em várias organizações públicas, relacionadas a contratações na área de tecnologia da informação (TI); Considerando que o representante requer a realização de auditoria deste Tribunal nos contratos celebrados pelo Governo Federal com a referida empresa, com vistas a apurar a eventual prática de tráfico de influência, visto que: "a) a referida empresa teria sido fundada pela Sra. Maria Cristina Boner Leo, ex-esposa do Sr. Frederick Wassef, advogado do Senador Flávio Bolsonaro, figurando a Sra. Bruna Boner Leo Silva, filha de Maria Cristina, como sócia administradora da empresa; b) o volume de pagamentos à empresa teve aumento considerável durante a gestão Bolsonaro." Considerando que o douto procurador requer também que: "a) no âmbito dessas investigações, seja verificado se houve atuação da Sra. Maria Cristina, com a intermediação do Sr. Frederick Wassef, em eventual direcionamento das contratações à Globalweb Outsourcing; b) caso sejam comprovadas irregularidades nas contratações, seja determinada, cautelarmente, a suspensão dos contratos e dos decorrentes pagamentos, com a imediata realização de novas licitações." Considerando que, segundo o representante, os valores despendidos no somatório dos contratos no período de janeiro de 2019 a junho de 2020 superam R$ 46 milhões (peça 1, p. 4); Considerando que a representação foi baseada em reportagens que mencionam os seguintes riscos: "a) que os valores pagos à Globalweb em menos de um ano e meio da atual gestão, R$ 41 milhões, já chegam aos pagos à empresa nos quatro anos de gestão compartilhada pelos ex-presidentes Dilma Roussef (PT) e Michel Temer (MDB), R$ 42 milhões (peça 2, p. 2); b) que os contratos negociados com governos anteriores foram prorrogados e receberam aditivos de R$ 165 milhões nesta gestão (peça 2, p. 3); c) que a empresa foi criada e é por vezes representada pela Sra. Cristina Boner, mãe da atual administradora, Sra. Bruna Boner Leo Silva. Cristina seria ex-mulher e sócia do advogado Frederick Wassef, o qual prestaria serviços advocatícios ao Senador Flávio Bolsonaro e ao Senhor Presidente Jair Bolsonaro (peça 2, p. 5); e d) que a Sra. Cristina fora condenada por improbidade administrativa no chamado 'mensalão do DEM' e proibida de fechar contratos com a administração pública até 2022, de acordo com sentença do juiz Mário Henrique Silveira, da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal."; Considerando que no âmbito do TC- Processo 024.804/2020-7 , que trata de representação com pedido de cautelar de autoria do douto Procurador Lucas Rocha Furtado, foi prolatado o Acórdão 1988/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, por intermédio do qual este Tribunal apensou aquele processo (TC- Processo 024.804/2020-7 ) ao TC- Processo 024.200/2020-4 , de minha relatoria, em razão da relação de dependência entre esses dois processos; Considerando que estão apensos a estes autos uma representação de três deputados federais, Srs. Enio José Verri - PT/PR, Luiz Paulo Teixeira Ferreira - PT/SP e Maria Margarida Martins Salomão - PT/MG (TC- Processo 024.200/2020-4 , com o apenso TC- Processo 024.804/2020-7 ) e uma representação do Senador Humberto Costa - PT/PE (TC- Processo 024.232/2020-3 ) , decorrentes das mesmas notícias da imprensa e com objeto idêntico ao tratado neste processo ora em análise, de maneira que esses processos devem ser apreciados de forma conjunta, nos termos dos arts. 2o, incisos I e VII, 36 e 37 da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que, de acordo com o pronunciamento uniforme da unidade técnica (peças 45 e 46): (i) os crescimentos dos dispêndios públicos nos anos de 2019 e 2020 com a empresa Globalweb foram menores do que os crescimentos dos anos anteriores (2015 a 2018); (ii) quando consideradas todas as empresas do grupo, houve decréscimo das despesas públicas com essas empresas nos anos de 2019 e 2020; (iii) não ficou demonstrado que os aditivos realizados nos anos de 2019 e 2020 chegaram ao valor de R$ 165 milhões; (iv) a empresária Cristina Boner foi absolvida na 2a instância quanto à acusação de improbidade administrativa, revertendo o julgado na 1a instância; Considerando que, em conformidade com a análise da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), não estão presentes os requisitos para adoção da medida cautelar - fumus bonis iuris e periculum in mora ; Considerando que a representação não reporta a ocorrência de irregularidade com recursos federais em período certo e delimitado, mas a mera possibilidade de sua existência nos diversos contratos de entidades públicas federais com a empresa Globalweb Outsourcing do Brasil Ltda.; Considerando que a representação não se fez acompanhada de indício de irregularidade concernente aos fatos noticiados, até porque eles foram narrados de forma genérica a partir de notícia jornalística; Considerando que o pedido, em verdade, corresponde a uma solicitação de auditoria desta Corte de Contas; Considerando que deputados ou senadores de maneira individualizada, bem como o MPjTCU não constam do rol de legitimados para solicitar a realização de auditorias ao Tribunal, consoante inteligência do art. 71, inciso IV da Constituição Federal; art. 38, inciso I da Lei 8.443/1992; e arts. 1o, inciso II, 231 e 232 do Regimento Interno do TCU; Considerando que não está entre as competências deste Tribunal de Contas da União a apuração de eventual crime de tráfico de influência; Considerando que, pelas razões acima, esta representação não deveria ser conhecida. No entanto, ante a relevância e a pertinência do tema trazido, proponho o conhecimento desta representação, em conformidade com as declarações de voto do Ministro Bruno Dantas em processos semelhantes ao ora tratado (v.g. Acórdão 1431/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Substituto Augusto Sherman, e 999/2020-Plenário, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a",169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 33, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelos representantes nestes autos, no TC- Processo 024.232/2020-3 (apenso a este) e no TC- Processo 024.804/2020-7 (apenso ao TC- Processo 024.200/2020-4 , por determinação do Acórdão 1988/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas), dar ciência desta deliberação aos representantes dos TCs Processo 024.200/2020-4 e Processo 024.232/2020-3 , ao Subprocurador-Geral do MPjTCU Lucas Rocha Furtado (autor desta representação e do TC- TC- Processo 024.804/2020-7 ) e à empresa Globalweb Outsourcing do Brasil Ltda, arquivar os presentes autos, 1. Processo TC- Processo 024.053/2020-1 REPRESENTAÇÃO (COM PEDIDO DE CAUTELAR) 1.1. Apensos: Processo 024.232/2020-3 e Processo 024.200/2020-4 (com apenso Processo 024.804/2020-7 ) 1.2. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado. 1.3. Unidades jurisdicionadas: Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Controladoria-Geral da União (CGU); Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev); Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep); Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan); Ministério da Educação (MEC); Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB); Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco); Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás). 1.4. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.5. Responsáveis: não há. 1.6. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.9. Representação legal: 1.9.1. Saulo Benigno Puttini, OAB/DF 42.154, e outros, representando o BNDES (peça 7); 1.9.2. Tatiane Araujo Pereira, OAB/DF 41.644, representando Globalweb Outsorcing do Brasil Ltda (peça 54). 1.10. Medidas: não há.